Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723054-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Consórcio – Contemplação – Não Liberação do Valor – Antecipação de Tutela Concedida em Decisão Saneadora – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a parte agravada ajuizou a demanda principal com o intuito de receber o crédito ao qual tem direito em razão de ter sido contemplado em consórcio para aquisição de veículo. O pedido de antecipação de tutela foi postergado, tendo sido deferido em Decisão Saneadora, na qual o Juízo a quo não reconheceu a possibilidade de retenção dos valores. A parte agravante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de nova análise de crédito antes da liberação do valor, tendo o agravado sido negado em razão do avalista apresentado. Pois bem. As partes firmaram contrato de consórcio em julho de 2017, tendo o agravado sido contemplado em julho de 2021, mas seu cadastro sido negado, motivo pelo qual o crédito foi liberado a seu favor. Da leitura dos autos, verifica-se que o consórcio foi estabelecido em 78 (setenta e oito) meses, tendo o recorrido já realizado o pagamento de mais da metade das prestações, além de ter dado lance para o sorteio em valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). No mais, como bem apontado pelo Magistrado de origem, o bem a ser adquirido será dado como garantia para pagamento da dívida, não tendo sido verificado, em análise sumária, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator